Tribunal: TJSP
Processo: 1007022-85.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA AO RÉU – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CREDOR QUE PODE OPTAR PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO OU EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MORA COMPROVADA PELO PROTESTO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO - POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA AO RÉU – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CREDOR QUE PODE OPTAR PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO OU EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MORA COMPROVADA PELO PROTESTO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO - POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS – LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO (REsp 1.251.331/RS) - TARIFA DE REGISTRO indevida ante a não comprovação da prestação do serviço – VALORES cobrados indevidamente que devem ser compensados / devolvidos de forma simples – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.